Tribunal: TJSP
Processo: 2132723-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEIXOU DE RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA EM SENTENÇA. HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVANTE,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEIXOU DE RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA EM SENTENÇA. HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVANTE, ADEMAIS, QUE SE VALHE DE VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.